Tribunal: TJMT
Processo: 1026237-37.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026237-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - CPF: 873.725.501-06 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026237-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOILSON SILVA DE ASSUNCAO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REVOGAÇÃO MONOCRÁTICA DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Joilson Silva de Assunção contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, negou provimento ao pedido de suspensão dos efeitos do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2021, por meio do qual foi demitido do cargo de Técnico de Enfermagem do Município de Sapezal. O agravante alegou nulidade da decisão por violação à colegialidade, análise de fatos novos sem manifestação do juízo de origem e ausência de contraditório, além de julgamento extra petita e indevida aplicação da Súmula 568/STJ. Requereu a anulação da decisão monocrática, com restabelecimento da tutela recursal anteriormente concedida, ou, subsidiariamente, sua reconsideração ou o provimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que revogou a tutela recursal anteriormente concedida violou princípios processuais como a colegialidade, o contraditório e a vedação ao julgamento extra petita; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendia os efeitos da penalidade de demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática observa os artigos 932, IV, e 1.019, I, do CPC, sendo legítima a atuação do relator para revogar tutela provisória quando ausentes os requisitos legais.

4.

A revogação da tutela se fundamenta em alteração do cenário fático, evidenciada por documentos que demonstram a inexistência de candidatura do agravante no período eleitoral, afastando o risco que justificava a medida.

5.

Não houve julgamento extra petita ou violação à colegialidade, pois a decisão se limitou ao exame da tutela provisória, sem adentrar o mérito do PAD.

6.

A aplicação da Súmula 568/STJ foi adequada, diante da existência de jurisprudência consolidada sobre os requisitos da tutela de urgência e a possibilidade de decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação monocrática de tutela provisória é válida quando fundada em alteração superveniente dos fatos que embasavam a medida.

2.

A análise monocrática da tutela de urgência, nos termos dos arts. 932 e 1.019, I, do CPC, e da Súmula 568/STJ, não configura nulidade por violação à colegialidade ou ao contraditório.

3.

A ausência de candidatura efetivada em período eleitoral afasta o requisito do perigo de dano necessário à concessão de tutela para suspensão de demissão em PAD.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 329, II, 932, IV, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 568.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026237-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOILSON SILVA DE ASSUNCAO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
JOILSON

SILVA DE ASSUNÇÃO,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 282161897
),
que nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026237-37.2024.8.11.0000
, interposto por ele contra o MUNICÍPIO DE SAPEZAL, negou provimento ao agravo com o objetivo de suspender os efeitos do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2021 e obter a reintegração do agravante ao cargo de Técnico de Enfermagem.

Alega o agravante que, a decisão monocrática atacada é nula, pois (i) violou o princípio da colegialidade ao revogar tutela anteriormente concedida e confirmada por decisão colegiada, (ii) baseou-se em documentos e fatos novos apresentados pelo agravado sem prévia análise pelo juízo de origem, o que caracteriza supressão de instância, e (iii) não oportunizou o contraditório, ferindo o art. 10 do CPC. Em suas palavras:
"A decisão monocrática incorre em nulidade absoluta, por ter se baseado em elementos novos e relevantes supostamente apresentados em petição superveniente pelo agravado, sem que tais fatos tenham sido objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau".

Além disso, sustenta que, a decisão monocrática ultrapassou os limites do efeito devolutivo do recurso, incorrendo em julgamento extra petita ao se manifestar sobre o mérito da legalidade do PAD, o que ainda está pendente de decisão no juízo de origem.

Argumenta, também, que, a aplicação analógica da Súmula 568 do STJ foi indevida, pois (i) a decisão não indicou qualquer jurisprudência dominante que justificasse o julgamento monocrático, e (ii) não se tratava de matéria pacificada a ensejar julgamento individual pelo relator.

Ressalta contradição entre a decisão monocrática, que invocou supostos fatos novos para revogar a tutela, e o acórdão anterior da própria câmara julgadora, que afirmava expressamente que “os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada”.

Por fim, pugna para o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática e o restabelecimento da tutela recursal concedida em 18/09/2024 e confirmada pelo acórdão de 05/03/2025.

Subsidiariamente, pede a reconsideração da decisão por ausência de amparo legal e extrapolação dos limites do recurso. Caso não acolhidos os pedidos anteriores, requer o provimento do agravo interno pelo colegiado, com a restauração da tutela de urgência.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 301322386), o Município de Sapezal, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026237-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOILSON SILVA DE ASSUNCAO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JOILSON

SILVA DE ASSUNÇÃO
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 282161897
),
que nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026237-37.2024.8.11.0000
, interposto por ele contra o MUNICÍPIO DE SAPEZAL, negou provimento ao agravo com o objetivo de suspender os efeitos do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2021 e obter a reintegração do agravante ao cargo de Técnico de Enfermagem.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, o recorrente pleiteia a reforma da decisão impugnada, sob o fundamento de nulidade da decisão monocrática por violar a colegialidade, considerar fatos novos sem análise na origem e sem oportunizar o contraditório. Afirma que houve julgamento extra petita e indevida aplicação da Súmula 568/STJ.

Destaca contradição com acórdão anterior que havia mantido a tutela. Requer a anulação da decisão e o restabelecimento da tutela, ou, subsidiariamente, sua reconsideração ou provimento do agravo pelo colegiado.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a decisão ora impugnada, seguiu os ditames dos artigos 932, IV, e 1.019, I do CPC. A revogação da tutela recursal se deu com base na constatação de que o cenário fático que justificava a concessão da medida de urgência (risco à candidatura) deixou de existir.

Essa alteração fática, verificada por meio de documentação juntada nos autos, é plenamente legítima para revogação da tutela, conforme a própria lógica do poder cautelar judicial, que exige permanência dos requisitos legais (art. 995, parágrafo único, do CPC).

Não houve violação ao contraditório ou julgamento extra petita, pois o recurso e sua análise se restringiram aos fundamentos da tutela provisória.

Somado a isso, a revogação da medida não analisou o mérito do PAD ou da ação anulatória, mas sim a superação do requisito do “perigo de dano”.

Quanto à aplicação da Súmula 568 do STJ, esta encontra respaldo na possibilidade de julgamento monocrático quando há jurisprudência dominante — o que é interpretado com razoável flexibilidade para decisões de cunho processual, sobretudo em tutela de urgência. Não se exigia nesse momento a reprodução literal de precedentes, bastando a compatibilidade com o entendimento pacificado sobre requisitos da tutela.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por

Joilson Silva de Assunção
contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (Proc. nº 1002178-13.2022.8.11.0078),
deferiu parcialmente
tutela de urgência recursal para
suspender os efeitos da penalidade de demissão imposta no PAD nº 001/2021
, exclusivamente para
garantir o exercício dos direitos políticos do agravante
,
sem, contudo, determinar sua reintegração ao cargo público
.

De início,

ressalto que,
o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Eis o teor da decisão agravada:

[...] VISTOS
.

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência proposta por
JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
contra o
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Em suma, alegou que era servidor municipal concursado para o cargo de técnico de enfermagem (SAMU). Aduziu que seus problemas com o executivo municipal começaram quando foi eleito para o cargo de vereador, em explícita oposição ao atual prefeito da cidade.

Devido à sua posição política, informou que passou a sofrer perseguições, acarretando sua exoneração após processo administrativo eivado de diversas nulidades. Segundo a fundamentação para abertura do procedimento, houve divulgação de imagem de paciente sem autorização, com objetivo de obter ganho pessoal.

Relata, também, que houve sindicância para apurar se estava em horário de expediente em uma barbearia. Asseverou, ainda, que além do Prefeito, o Secretário de Saúde é seu inimigo.

Além disso, estaria desempenhando sua função quando levava oxigênio para o vizinho da barbearia.

Em razão do exposto, invocou nulidade absoluta do processo de exoneração pela parcialidade na aplicação da sanção; pela violação dos artigos 164, 170, § 17º, da Lei Municipal nº 1.35/13; pela ausência de motivação e fundamentação da decisão de exoneração e; pela violação dos princípios da ampla defesa, contraditório e presunção de inocência.

Ainda, pleiteou a concessão de tutela de urgência consistente na reintegração no cargo público, fundamentando a probabilidade do direito nos vícios supracitados e o perigo da demora pela ausência de remuneração, já que perdeu o cargo. Inicial no id 93342922. Juntou documentos.

O pleito antecipatório foi indeferido (ID 106474348).

Citado, o Município de Sapezal apresentou contestação (ID 115231049).

Após, o requerente apresentou impugnação (ID 152617886).

Posteriormente, o requerente constituiu novo advogado e apresentou aditamento a inicial (ID 165970470).

Autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nesse sentindo, estabelece o art. 329, incico II, do Código de Processo Civil, que o autor poderá “até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”.

Desta feita, o recebimento do aditamento pretendido pelo autor fica condicionado à anuência da parte contrária, que deverá ser intimada para se manifestar sobre tal pedido.

Assim,
INTIME-SE
o requerido
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
para, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 329, II, do Código de Processo Civil), dizer se consente com o pedido de aditamento à inicial.

Decorrido o prazo, devolva os autos conclusos.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

[...] [Destaquei]

O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, necessária se faz a presença das circunstâncias previstas no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, risco de os efeitos da decisão agravada ensejarem dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos originários, que a parte autora, ora agravante, interpôs Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela de urgência, questionando a demissão decorrente do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n.º 001/2021 e da Sindicância n.º 005/2020, apontando diversas irregularidades, como a participação do denunciante e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em 16/09/2024, foi concedida liminar para determinar ao juízo de origem que analisasse, no prazo de 24h, o pedido de tutela de urgência incidental formulado na Ação Anulatória de Ato Administrativo (Proc. n.º 1002178-13.2022.8.11.0078), que discute a legalidade do PAD nº 001/2021, que culminou na demissão do agravante Joilson Silva de Assunção.

Posteriormente, em 18/09/2024, esta Relatoria concedeu parcialmente nova tutela recursal, determinando a suspensão dos efeitos da penalidade de demissão, apenas para garantir o exercício dos direitos políticos do agravante, sem reintegração ao cargo.

No entanto, a motivação da concessão parcial da medida liminar baseou-se na constatação de risco de dano irreparável ao agravante, notadamente em relação à sua inelegibilidade para o pleito eleitoral vindouro, razão pela qual foi assegurado o exercício pleno de seus direitos políticos, inclusive o direito de candidatura a cargo eletivo, até o julgamento final do recurso ou superveniência de nova ordem judicial.

Entretanto, o Município de Sapezal apresentou petição superveniente, instruída com elementos novos e relevantes, que demonstram alteração substancial do estado de fato e de direito. Destacam-se, entre os documentos, a juntada de decisão proferida nos autos da ação principal, que reafirma a legalidade do PAD e a regularidade formal da penalidade imposta, além de certidões que comprovam a inexistência de candidatura registrada em nome do agravante no período eleitoral subsequente.

Tais elementos afastam o fundamento principal da decisão anteriormente concedida, qual seja, o risco de comprometimento de direitos políticos do agravante. Com o encerramento do período eleitoral e a ausência de candidatura efetivada, desaparece o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Nesse diapasão, considerando que
n
ão se encontram presentes os requisitos ensejadores à concessão da tutela de urgência pleiteada, inexistem motivos para modificar a decisão agravada.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Joilson Silva de Assunção
,
mantendo inalterada a decisão impugnada.

.
[...].[Destaquei]

Desse modo, não há que se falar em nulidade por violação à colegialidade, tampouco julgamento extra petita ou supressão de instância, pois a análise limitou-se à tutela de urgência. Ademais, a aplicação da Súmula 568/STJ foi adequada, diante da consolidação da jurisprudência sobre os requisitos para concessão e revogação de medidas de urgência.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025